Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-63.2023.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-63.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MELO RIBEIRO - CPF: 269.914.113-53 (ADVOGADO), MARCIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 771.869.747-91 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (EMBARGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (ADVOGADO), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (EMBARGADO), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (EMBARGADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (EMBARGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (EMBARGADO), MARCIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 771.869.747-91 (ADVOGADO), MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1000859-63.2023.8.11.0049

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DESPEJO – SENTENÇA ANULADA – CERCEAMENTO DEFESA - OMISSÕES – OCORRÊNCIA EM PARTE - ARRENDAMENTO RURAL - PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA – PRAZOS PARA CONCLUSÃO DA PERÍCIA E PAGAMENTO DA COTA-PARTE DOS HONORIOS PERICIAIS – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS – EMBARGOS DOS APELADOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito com realização de prova pericial, em ação de rescisão contratual de arrendamento rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se existe omissão no dispositivo do acórdão quanto à declaração expressa de nulidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova e
(ii)
estabelecer se há omissão quanto aos prazos processuais para realização da prova pericial, entrega do laudo e pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à nulidade da inversão do ônus da prova, pois a anulação da sentença já implica o retorno do processo ao estado anterior, com a consequente desconstituição de todos os atos decisórios que fundamentaram a sentença anulada, incluindo a inversão do ônus probatório.

4. A insurgência específica contra decisão que verse sobre redistribuição do ônus da prova possui via recursal própria, qual seja, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC/5, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para tal finalidade.

5. Verifica-se omissão no acórdão quanto aos prazos processuais para apresentação do laudo pericial e para o subsequente pagamento da cota-parte dos honorários pela parte embargante, sendo necessário estabelecer parâmetros claros para a continuidade dos trabalhos periciais já iniciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI rejeitados e embargos de declaração de MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A anulação da sentença implica o retorno do processo ao estado anterior, com a consequente desconstituição de todos os atos decisórios que fundamentaram a sentença anulada, não havendo necessidade de menção expressa no dispositivo do acórdão. 2. A determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito deve ser acompanhada de parâmetros claros quanto aos prazos processuais para apresentação do laudo pericial e pagamento dos honorários, quando a perícia já tiver sido iniciada.-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
dois (02)
embargos de declaração
, um oposto
por
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI

de
ID
nº
335977873
e
outro por

MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
e
OUTRAS

de
ID
nº
336491366
, visando sanar vícios de omiss
ões
que estariam maculando o v.
acórdão
de
ID nº

333463863
, que
deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela primeira embargante para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial deferida, assegurando-se à apelante depósito de sua parte dos honorários periciais após o término dos trabalhos periciais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI

A embargante
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
alega omissão no dispositivo do acórdão quanto à declaração expressa de nulidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Sustenta que, embora a fundamentação do acórdão tenha reconhecido a nulidade da inversão do ônus probatório, o dispositivo não contém comando claro e expresso nesse sentido, o que geraria incongruência interna entre a fundamentação e o dispositivo, em afronta ao disposto no art. 489, incisos II e III, c/c § 3º do mesmo artigo, todos do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna
pelo

acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que o dispositivo seja integrado/adequado, constando de forma expressa a declaração de nulidade da inversão do ônus da prova ressaltada nas razões de decidir, em consonância com a fundamentação já lançada, assegurando-se a unidade lógica da decisão, a observância dos art
igos
11, 489 e 492
, todos
do CPC
/15
e a plena eficácia da prestação jurisdicional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS

Por sua vez, as embargantes
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS
apontam omissão quanto aos prazos processuais para realização da prova pericial, entrega do laudo e pagamento dos honorários.

Argumentam
ainda
que o acórdão não especificou qual prazo deverá ser observado pelo perito para apresentar o laudo técnico, nem estabeleceu o prazo para que a BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI efetue o depósito de sua cota-parte dos honorários periciais após a entrega do laudo.

Ressaltam
também
que a perícia já se encontra iniciada, conforme
ID
nº
164632255
, tendo ocorrido o comparecimento do perito judicial, das partes e de seus assistentes técnicos no local designado, restando apenas a emissão do laudo.

Por derradeiro, requer
em
acolhimento dos e
mbargos de
d
eclaração, a fim de suprir as omissões apontadas, nos termos do art. 1.022, II, do C
PC/15
, esclarecendo os elementos indispensáveis à plena exequibilidade do julgado.

Em especial,
pretendem que
seja especificado

o
prazo a ser observado pelo perito judicial para apresentação do laudo pericial, após
o retorno dos autos à origem, indicando-se o prazo específico para o ato, de modo a permitir cronograma claro e eficiente da fase instrutória
e
b) O prazo para que a
e
mbargada, BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI efetue o depósito da cota-parte remanescente dos honorários periciais, após a juntada do laudo pelo expert, estabelecendo-se o termo inicial de sua contagem e evitando-se a repetição dos impasses anteriormente verificados, assegurando regular prosseguimento da prova técnica e a razoável duração do processo.

DAS CONTRARRAZÕES

Em contrarrazões aos embargos opostos pela
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
, as embargadas
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
e
OUTRAS

(ID nº 339210899
)
sustentam a ausência dos vícios apontados, argumentando que a anulação da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa já opera efeitos que devolvem ao magistrado de origem o poder-dever de reordenar a marcha processual, não sendo necessário que o dispositivo enuncie cada consequência acessória decorrente da nulidade declarada.

Alegam ainda que a insurgência quanto à distribuição do ônus da prova possui via recursal específica prevista no artigo 1015, inciso XI, do CPC
/15
, e que os embargos teriam caráter protelatório, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC
/15
.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos opostos por MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS, conforme certidão de
ID
nº
339389379
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI

A embargante BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI alega omissão no dispositivo do acórdão quanto à declaração expressa de nulidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

No ca
so
, não
se verifica
a omissão apontada pela embargante. O
v.
acórdão foi claro ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial deferida.

A fundamentação do acórdão abordou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, reconhecendo sua inadequação no caso concreto, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Se não fosse o bastante, na hipótese a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo não observou adequadamente os requisitos do § 1º do art. 373 do CPC/15, que exige a presença de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão foi determinada como uma espécie de sanção processual, o que não encontra respaldo legal
."

A anulação da sentença, determinada no dispositivo do acórdão, tem como consequência lógica e necessária o retorno do processo ao estado anterior, incluindo a desconstituição de todos os atos decisórios que fundamentaram a sentença anulada, entre eles a inversão do ônus da prova
.

Com efeito, n
ão há necessidade de que o dispositivo do acórdão mencione expressamente cada ato processual que fica
desconstituído em razão da anulação da sentença, pois isso decorre naturalmente do efeito anulatório da decisão.

Ademais, o
retorno dos autos à origem para regular instrução do feito implica que o juízo de primeiro grau deverá conduzir a instrução processual de acordo com as regras procedimentais aplicáveis, incluindo a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC
/15
.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a este ponto, pois a anulação da sentença já implica o retorno do processo ao estado anterior, com a consequente desconstituição da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
e
OUTRAS

As embargantes MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS apontam omissão quanto aos prazos processuais para realização da prova pericial, entrega do laudo e pagamento dos honorários.

Neste ponto,
constata-se
a existência de omissão no acórdão embargado. De fato, ao determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a realização da prova pericial deferida, o acórdão não estabeleceu prazos específicos para a apresentação do laudo pericial pelo
expert
e para o subsequente pagamento da cota-parte dos honorários pela BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI.

Considerando que a perícia já foi iniciada, conforme informado pelas embargantes e comprovado pelo documento de
ID
nº
164632255
, é necessário estabelecer parâmetros claros para a continuidade dos trabalhos periciais, a fim de evitar novos impasses e garantir a efetividade da decisão colegiada.

O acórdão determinou que a BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI efetuasse o depósito de sua parte dos honorários periciais após o término dos trabalhos periciais, mas não fixou prazo específico para tanto, o que pode gerar insegurança jurídica e comprometer o regular andamento do processo.

Assim,
os
embargos de declaração opostos por MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
e
OUTRAS
devem ser acolhidos
para suprir a omissão apontada, estabelecendo que o perito deverá apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a intimação do retorno dos autos à origem, e que a BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI deverá efetuar o depósito de sua cota-parte dos honorários periciais no prazo de 1
0
(
dez
) dias úteis após a juntada do laudo pelo perito.

Por fim, a
embargad
a
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
e
OUTRAS
alega
m
que os embargos
da

BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
têm caráter protelatório e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do C
PC/15
.

No caso, embora os embargos não apontem efetivamente nenhum vício no acórdão, mas apenas manifestem inconformismo com o resultado do julgamento, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa.

A
embargante exerce
u
regularmente o direito de recorrer, apresentando argumentos que, embora improcedentes, não caracterizam litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório.

Portanto, não há razão para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
opostos por BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI,
bem como
acolho
os
embargos de declaração
opostos por MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS para, suprindo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e estabelecer que o perito deverá apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a intimação do retorno dos autos à origem, e que a BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI deverá efetuar o depósito de sua cota-parte dos honorários periciais no prazo de 1
0
(
dez
) dias úteis após a juntada do laudo pelo perito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026